Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009433-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO THALIS GARCIA RODRIGUES - CPF: 049.679.471-07 (APELANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NOVAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DÉBITO EXISTENTE –OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de envio de boleto para o pagamento do débito não é suficiente, por si só, a justificar a inadimplência do devedor, que dispõe de outros meios para efetuar a quitação.

Provada a existência da dívida sem a demonstração de sua quitação, não há que se falar em irregularidade do apontamento nos cadastros restritivos de crédito, sendo que o transtorno quanto a ausência de envio de boleto não passa de mero aborrecimento, não havendo, pois, se falar em danos morais.

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, neste caso, considerando a sucumbência recíproca, faz-se necessário a majoração dos honorários advocatícios, atendendo o Princípio da Razoabilidade, e o trabalho desempenhado pelos advogados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009433-53.2022.8.11.0003

APELANTE:

JOÃO THALIS GARCIA RODRIGUES

APELADA:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO THALIS GARCIA RODRIGUES

contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Novação e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Negativação Indevida no
1009433-53.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a novação da dívida e determinar que a requerida forneça os meios necessários para a continuidade do adimplemento da obrigação, nos termos descritos na inicial, e afastou a indenização por danos morais, bem como consignou que, configurada a sucumbência recíproca, “
arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor atribuído à causa na ação principal, contudo, com fulcro no disposto no artigo 98, §2o e 3o do CPC, dispôs que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“a decisão recorrida fixou honorários sucumbenciais em 15%, rateados entre as partes, sendo tais valores irrisórios que ferem gravemente os ditames do CPC e do Estatuto da OAB, tendo em vista que não foram fixados dentro dos índices de 10% à 20% do valor da condenação, pois uma vez rateados giram em 7,5% (sete e meio por cento), violando o artigo 85 do CPC” (sic).

Afiança pela “
reforma da r. sentença, a fim de que seja majorado dos honorários sucumbenciais, haja vista que, foram arbitrados em valor irrisório que não condiz com a natureza e importância da causa” (sic).

Alega que
“a decisão deve ser revista para fins de que seja majorada a condenação em honorários advocatícios, devendo ser fixado nos parâmetros legais entre 10% à 20% do valor da causa, conforme art. 85, § 2o do CPC, além do que, em virtude da necessidade da fase recursal tem-se a majoração do § 11o do dispositivo citado” (sic).

Também argumenta que
“da análise do que fora narrado, vislumbra-se que o apelante vem suportando uma situação constrangedora de cobrança indevida, pois a dívida está paga, período que seria mais que suficiente para a apelada buscasse atender o apelante e reconhecer a dívida paga, no entanto, tal desejo fora suprimido, dando lugar a uma busca incessante por provas que comprovassem a inexistência do débito” (sic).

Assegura que “
apesar de seus esforços, o apelante teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, e passou a receber notificação de cobrança e intimação da justiça arbitral, ocasião em que, por diversas vezes, explicou aos atendentes e à assessoria jurídica da apelada que a dívida em questão era indevida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais em montante condigno, por se tratar de atividade com relevância constitucional, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, assim como a condenação da apelada ao pagamento de danos morais (Id. 180193460).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, conforme Id. 180193463.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 180521674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO THALIS GARCIA RODRIGUES
ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Novação e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais por Negativação Indevida no
1009433-53.2022.8.11.0003,

em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, alegando, em síntese, que tinha um débito para com a requerida; que celebrou um acordo, para pagamento da dívida de forma parcelada; que, após o pagamento da terceira parcela, passou a enfrentar problemas na geração do boleto, sempre entrando em contato com a ré; que, por culpa da ré, atrasou o pagamento de algumas parcelas, vez que não conseguia gerar os boletos; e que, desta feita, o acordo foi ilegalmente cancelado e o seu nome foi indevidamente negativado.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerida forneça os meios necessários para a continuidade do adimplemento da obrigação, gerando-se os 08 (oito) boletos necessários para o adimplemento da obrigação, no valor de R$ 684,10 (seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), com vencimento para todo dia 17 dos meses subsequentes; e para que seja determinada a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, postulou pela ratificação da liminar e ainda pela condenação da requerida a indenizá-lo por danos morais.

Citada, a parte requerida apresentou contestação na qual defendeu a necessidade da empresa Acordo Certo Ltda” a integrar o polo passivo da demanda.

No mérito, afirmou que o erro na emissão dos boletos foi perpetrado pela empresa de cobrança, aduziu que o nome da parte foi negativado pois como não houve o pagamento, a instituição entende que a parte está em débito.

Asseverou que o autor poderia ter requerido diretamente, junto a instituição de ensino, outras formas para quitação, mas não o fez. Pugnou em síntese pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e pela total improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a novação da dívida e determinar que a requerida forneça os meios necessários para a continuidade do adimplemento da obrigação, nos termos descritos na inicial, e afastou a indenização por danos morais, bem como consignou que, configurada a sucumbência recíproca, arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor atribuído à causa.

Inconformado, o autor/apelante insurge-se om o presente apelo, requerendo a reforma parcialmente da sentença, a fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais em montante condigno, por se tratar de atividade com relevância constitucional, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, assim como a condenação da apelada ao pagamento de danos morais (Id. 180193460).

A pretensão autoral busca que seja declarada a novação da dívida, dano moral pela alegada negativação indevida e ainda a manutenção da oferta/acordo realizado, o qual afirma não ter pago por falha da requerida em não enviar os boletos de cobrança.

A requerida por sua vez, defendeu que se houve alguma falha, essa deveria ser atribuída à empresa de cobrança e, ainda, ao autor que em tese teria outras formas de adimplir o débito, uma vez que poderia buscar de forma administrativa contato com a ré para resolver o imbróglio.

A parte apelante defende que
apesar de seus esforços, teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, e passou a receber notificação de cobrança e intimação da justiça arbitral, ocasião em que, por diversas vezes, explicou aos atendentes e à assessoria jurídica da apelada que a dívida em questão era indevida” (sic
), razão pela qual, pugna para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos
.

Quanto ao ponto de insurgência do apelante relativo ao pleito de indenização por danos morais,
considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Da análise do acervo probatório, tem-se que o autor de fato não demonstrou que teria entrado em contato direto com a empresa credora, para solicitar os boletos ou qualquer outro meio de quitar a dívida.

(...)

Com efeito, a parte autora, ao assumir a obrigação e, diante da ausência de encaminhamento dos boletos, deveria ter procurado o credor a fim de providenciar a quitação das obrigações contratadas, o que não demonstrou ter feito.

O autor menciona que fez contatos via aplicativo e e-mail com o intermediador do acordo, requerendo o envio do boleto, mas certo é que nada menciona acerca da solicitação de acesso à fatura vencida ou ao menos ao respectivo código de barras ao credor ora requerido, a fim de proceder à sua regular quitação.

Nessa perspectiva, verifica-se que o requerente foi omisso, uma vez que mesmo ciente da dívida e em face da ausência de recebimento dos boletos referentes às prestações já vencidas, não procurou a empresa requerida, deixando de pagar parcelas vencidas”.

Logo, como restou provada a existência da dívida sem a demonstração de sua quitação, e não houve a comprovação de que o autor buscou a requerida/apelada para pleitear a via do boleto vencido, de modo que a mesma no exercício regular do seu direito de inserir o nome do demandante nos órgãos de restrição ao crédito, por isso, não merece acolhimento a pretensão da indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. MEROS ABORRECIMENTOS.

A ausência de envio de boleto para o pagamento do débito não é suficiente, por si só, a justificar a inadimplência do devedor, que dispõe de outros meios para efetuar a quitação - Provada a existência da dívida sem a demonstração de sua quitação, não há que se falar em irregularidade do apontamento nos cadastros restritivos de crédito -Embora configure falha na prestação de serviços, a ausência de envio dos boletos ao consumidor, nos moldes estabelecidos pelo contrato, configura transtorno que não ultrapassa os meros aborrecimentos, não havendo, pois, se falar em danos morais
. (TJ-MG - AC: 10015170010001001 Além Paraíba, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022).

E deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS –
FALTA DE ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA
– INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SÚMULA No 381 DO STJ – ANOTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O envio de documento para o pagamento do débito – boleto ao consumidor é ônus que compete à empresa fornecedora de produtos, cuja ausência não exime, contudo, o devedor da obrigação de quitar o valor devido. A inserção do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da empresa credora, ante a inadimplência da dívida, o que afasta a ocorrência de ato ilícito passível de indenização. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”. (Ap 67666/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) (TJ-MT - APL: 00014693320138110038 67666/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2015).

Com relação a insurgência da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que,
razão assiste ao apelante no ponto.

No caso, registro que como a sentença foi de parcial procedência, o juiz aplicou a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes decaíram de um de seus pedidos, contudo, o pagamento dos honorários sucumbenciais, deve ser fixado na forma do 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Como se vê na sentença, considerando a sucumbência recíproca, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, sendo 7,5 % para cada parte, por isso, como a letra da lei diz que cada parte deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, entendo que

os honorários merecem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa

(20.472,80), que corresponde ao valor de 4.094,56 e dividido em duas partes iguais, gera um valor de R$ 2.047,28(dois mil e quarenta e sete e vinte e oito reais) quantia que atende o Princípio da Razoabilidade e o trabalho desempenhado pelos advogados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando a sucumbência recíproca, e por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023